Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-41.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000317-41.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
CLARO S/A, é apelado LUIZ CEZAR JUNQUEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-41.2017.8.26.0533 -Voto no 47560
2
Voto no 47.560
Apelação Cível no 1000317-41.2017.8.26.0533
Apelante: Claro S/A
Apelado: Luiz Cezar Junqueira dos Santos
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Sentença que julga procedente os pedidos –
Apelação – Inconformismo da empresa requerida – Falta de
impugnação específica – Razões dissociadas - Inobservância ao
princípio da dialeticidade – Apelo não conhecido.
Luiz Cezar Junqueira dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de indenização por danos morais, em desfavor da empresa Claro S/A, ação esta
julgada procedente para: a) condenar a requerida à obrigação de fazer, consistente em
encerrar os serviços denominados “franquia” e excluir das próximas faturas a serem
emitidas as referidas cobranças; b) condenar a parte ré a pagar à autora, em dobro os
valores pagos por esta a título de “franquia”, incluídos não somente os valores
discriminados na inicial, mas também aqueles pagos no curso do processo, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês; c) condenar a requerida a pagar à autora o valor
de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
Em razão da sucumbência, a requerida ficou condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-41.2017.8.26.0533 -Voto no 47560
3
arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a requerida pugnando pelo reforma total da r.sentença
proferida, com afastamento ou redução do valor do dano moral e da repetição de indébito.
Contrarrazões apresentadas pelo autor.
Este é o relatório.
Restou incontroverso que o autor contratou junto à ré, serviços de internet e
telefonia, sendo cancelados os serviços de TV, após a ocorrência de diversos problemas.
Todavia, a partir do mês de abril de 2016, a requerida passou a cobrar indevidamente taxa
pelo serviço não utilizado com valor acima do contratado. Em 15/04/2016, o autor, após
várias tentativas infrutíferas de resolução da questão, via telefone, dirigiu-se pessoalmente
ao balcão da empresa, sendo protocolada reclamação de cobrança indevida da taxa,
“franquia não utilizada”, havendo declaração escrita da funcionária do local acerca da
promessa de solução. Apesar das tentativas de acordo da parte autora, a requerida não
efetuou o ressarcimento das cobranças indevidas, e ainda continuou efetivando as
respectivas cobranças nas faturas subsequentes.
O presente recurso cinge-se ao pedido de afastamento da indenização por
danos morais e da repetição de indébito.
O apelo não merece ser conhecido.
Trata-se de requisito fundamental para a análise do recurso que a apelante
indique os motivos pelos quais a sentença deve ser alterada, atacando especificamente os
fundamentos da decisão.
Cássio Scarpinella Bueno nos ensina: “chama a atenção que o texto
evidencia, pertinentemente, a necessidade do pedido de reforma ou invalidação do julgado
estar fundamentado em razões aptas a dar-lhe embasamento (princípio da dialeticidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-41.2017.8.26.0533 -Voto no 47560
4
recursal)”1.
Neste caso, ao analisar as razões de recurso, não se depara com a análise
crítica do julgado, pois a requerida, ao elencar as razões, apresentou fundamentação
completamente dissociada daquela constante na r.sentença, referindo-se a “não pagamento
desses valores”, sendo o autor “inserido no cadastro de inadimplentes” (fls. 162), fatos
esses que sequer se referem ao presente processo, eis que o apelado pagou todas as
cobranças indevidas, interpondo a ação para o seu devido ressarcimento, em dobro, e para
indenização por danos morais.
Observo que a relação contratual restou incontroversa, sendo a ação julgada
procedente, diante da apresentação de defesa genérica em contestação, sem nenhuma
demonstração de devolução dos valores indevidamente cobrados.
O pedido de indenização de danos morais foi concedido pelo MM. Juiz
sentenciante, em razão do pouco caso da requerida, a qual apresentou “defesa genérica,
sem respaldo na documentação constante do processo.”
Destaco que, mais uma vez, a empresa, em suas razões, revelando total
descaso com o consumidor e com o Judiciário, pugna pelo afastamento da indenização pelo
dano moral e da repetição de indébito, utilizando fundamentos completamente dissociados
daqueles constantes na r.sentença, eis que, ao contrário do que alega nas razões, a relação
contratual restou incontroversa e em nenhum momento se discutiu o não pagamento de
valores por parte do autor ou eventual negativação de seu nome (fls. 162).
Destaco que era impostergável que a apelante indicasse minimamente as
circunstâncias que o Juiz não observou ao julgar procedente a ação.
Por isso, não se deve admitir o recurso, pois a requerida não impugna
1 Manual de Direito Processual Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-41.2017.8.26.0533 -Voto no 47560
5
frontalmente os motivos que ensejaram o provimento da ação.
Ficam mantidas as verbas de sucumbência, deixando-se de alterar os valores
dos honorários de advogado, porquanto já fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Isto posto, não se conhece do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator